Tribunal: STF
Processo: RE 1477466
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Haroldo Cesar Pinheiro Beltrão e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 464) contra acórdão (eDoc 409) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA DE 84,32%. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por Helano De Sousa Castro e outros contra sentença que julgou procedente o pedido para supressão integral nos contracheques dos réus do percentual de 84,32%, tendo em vista a completa absorção das referidas rubricas pelas políticas de reestruturação promovidas na carreira dos réus e pelos reajustes aplicados. 



    2. A jurisprudência pátria é no sentido da competência da Justiça Federal Comum para processar e julgar ação que examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal submetido aos ditames da Lei n.º 8.112/90, ainda que a vantagem em questão tenha sido incorporada a remuneração, por força de decisão judicial transitado em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. Preliminar de incompetência afastada. 



    3. Não restou configurada a violação à coisa julgada, uma vez que a ação rescisória e da ação que tramitaram na Justiça do Trabalho apresentaram causa de pedir e pedido diverso da presente ação, em que se pleiteia a supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos Réus, absorvido pelos sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram os servidores. 



    4. Este Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que "a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices (08072277020144058300, AC/PE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 07/04/2016; 08030800620134050000, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, Julgamento: 20/03/2014)". 



    5. No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade de manutenção da vantagem da rubrica de 84,32%, incorporada aos benefícios dos Apelantes por força de decisão judicial transitada em julgado. 



    6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido de que a o percentual de 84,32% relativo à recomposição dos proventos dos servidores foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho. E que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão. 



    7. O entendimento jurisprudencial mais recente no STJ é o de que "para o indeferimento da gratuidade de justiça, não pode o Juízo balizar-se apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas, é necessário que, caso haja fundadas razões para o questionamento do pedido do benefício, se faça o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família" (STJ, Ag 1.395.527/RS, Min. Benedito Gonçalves, DJE 29/04/2011; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Min. Herman Benjamin, DJE 15/02/2013). 



    8. Remunerações líquidas dos apelantes são acima da média e, além disso, foram intimados três vezes a comprovaram a hipossuficiência de recursos , mas apenas duas servidoras assim o fizeram. 



    9. Apelação improvida. 



    10. Condenação dos particulares ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em dois pontos percentuais sobre o valor da causa, suspendendo tal cobrança apenas às apelantes que tiveram deferido o benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), quais sejam, Glaucenete Barros de Oliveira e Glícia Maria Borges Leite.



    Asseveram, os recorrentes, inicialmente, que esse julgamento viola o art. 93, IX, da Constituição da República. Aduzem, nesse ponto, que as decisões da Corte Regional “carecem absolutamente de fundamentação idônea, por se tratarem de julgados genéricos, sem qualquer pertinência com a matéria debatida nos autos ou com as peculiaridades verificadas no caso em tela” (eDoc 464, fl. 11).



    Sustentam, também, infringência ao inciso XXXVI do art. 5º da Carta em virtude do não acolhimento, pelo Tribunal de origem, de preliminar de incompetência apresentada pelos recorrentes. Salientam, nessa parte, que a discussão sobre eventual supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos recorrentes, em decorrência da absorção desse montante por sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram esses servidores federais, deve ser julgada pela Justiça do Trabalho – e não pela Justiça Federal.



    No mérito, apontam, igualmente, desrespeito ao art. 5º, XXXVI, ao argumento de que a declaração de que houve a absorção do percentual acima referido ofende a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n. 26.086 e na Ação Rescisória n. 2.448, que tramitaram perante o Supremo.



    Ao final, pleiteiam o provimento do apelo excepcional com o fito de que seja determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ou, se não acolhido esse pedido, de que se reconheça que a presente controvérsia já foi decidida no MS 26.086 e na AR 2.448, processos nos quais a Suprema Corte decidiu, conforme ponderam os recorrentes, que “em relação especificamente aos docentes da UFC beneficiados pelo Processo nº 0106600-65.1990.5.07.0005, NÃO pode haver a ‘absorção’ ou alteração na forma de pagamento da parcela de 84,32%”.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do TRF5, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    De outro lado, quanto à discussão sobre a competência para julgar a causa, entendo que a Corte Regional decidiu corretamente ao afastar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação que examina a legalidade de supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal, pois a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o poder público quando presente relação de caráter jurídico- -administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli:



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Em relação à alegação de houve violação à coisa julgada emanada do Supremo ao julgar o MS 26.086 e a AR 2.448, tenho que essa discussão não foi examinada pelo acórdão do TRF5, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente